Tribunal: TJMT
Processo: 1015430-60.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015430-60.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Abuso de Incapazes, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FERNANDA BEATRIZ JACOB ROSA - CPF: 356.845.448-35 (ADVOGADO), JURACI GONCALVES DO AMARAL JUNIOR - CPF: 167.457.218-21 (PACIENTE), ANDERSON CANDIOTTO (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), FABIO COSTA DOS SANTOS - CPF: 338.344.268-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JOABE FELIX MACEDO - CPF: 936.712.378-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 110.766.228-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA BEATRIZ JACOB ROSA - CPF: 356.845.448-35 (IMPETRANTE), LINCOLN JOSE FERRAZ - CPF: 280.028.478-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015430-60.2021.8.11.0000

PACIENTE: JURACI GONCALVES DO AMARAL JUNIOR
IMPETRANTE: FERNANDA BEATRIZ JACOB ROSA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – INDÍCIOS DE EXISTÊNCIA DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA PRÁTICA DE FURTO DE CARGAS TRANSPORTADAS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –PROBABILIDADE CONCRETA DO RISCO DE REITERAÇÃO DA PRÁTICA DELITIVA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ALEGAÇÃO DE RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELO CORONAVÍRUS – FALTA DE BASE EMPÍRICA – ALEGAÇÕES VAGAS E GENÉRICAS –
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Havendo indícios fortes de que o paciente integra associação criminosa voltada para furtos de cargas na região, onde caminhoneiros são aliciados para desviar o produto transportado, causando prejuízos imensuráveis às empresas de frete e aos agricultores, a manutenção da prisão se faz indispensável para evitar a reiteração da prática delitiva, não obstante se tratar de crimes supostamente praticados sem violência ou grave ameaça.

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”
[Enunciado Orientativo n. 43].

Não se pode falar em revogação da prisão preventiva, se não consta dos autos nenhuma base empírica a comprovar que o paciente integra grupo de risco de contágio do COVID-19, ou que esteja vulnerável à contaminação da doença, a justificar a imprescindibilidade da medida pleiteada pela defesa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015430-60.2021.8.11.0000

PACIENTE: JURACI GONCALVES DO AMARAL JUNIOR
IMPETRANTE: FERNANDA BEATRIZ JACOB ROSA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Fernanda Beatriz Jacob Rosa, em favor de Juraci Gonçalves do Amaral Júnior, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de furto qualificado pelo concurso de agentes e associação criminosa [art. 155, § 4º, inciso IV, c.c. art. 288,
caput
, ambos do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso.

A impetrante aduz que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, e, se condenado, cumprirá pena em regime aberto, não sendo possível a aplicação de medida mais gravosa.

Assinala que não há base empírica a comprovar que, em liberdade, o paciente colocará em risco a ordem pública, a instrução processual ou a aplicação da lei penal.

Invoca, ao final, a Recomendação n. 62/2020 do CNJ.

Postula, ao final, a concessão da liberdade provisória ao paciente. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

A liminar foi indeferida, e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Rosana Marra, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015430-60.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca a impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente,
Juraci Gonçalves do Amaral Júnior
, por ordem do juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos da ação penal n. 1007647-91.2021.8.11.0040, na qual foi denunciado – juntamente com outros quatro acusados
[1]
– pela prática dos crimes de furto qualificado pelo concurso de pessoas [art. 155, § 4º, inciso IV, do CP] e de associação criminosa [art. 288,
caput
, do CP], em concurso material [art. 69 do CP], consoante se extrai de excerto da exordial acusatória:

“
FATO 01

Em data e horário ainda não precisados, mas
no mês de janeiro de 2021
, os denunciados FÁBIO COSTA DOS SANTOS,
JURACI GONÇALVES DO AMARAL JÚNIOR
, JOABE FÉLIX MACEDO, DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS e LINCOLN JOSÉ FERRAZ
associaram-se de forma ordenada
entre si e com indivíduos ainda não identificados, cada qual exercendo uma função específica (divisão de tarefas), com o objetivo de obter vantagem patrimonial,
mediante a prática de crimes de furto de carregamento de soja a granel
, nesta cidade e comarca de Sorriso e região.

Infere-se que os denunciados
JURACI
, LINCOLN, DOUGLAS e JOABE, na condição de
motoristas profissionais
de caminhões de grande porte denominados ‘Bi-Trem ou Rodo-Trem’, comumente utilizados no transporte de grãos, em especial a soja, de alto valor pecuniário,
associaram-se com o denunciado FÁBIO
, este
proprietário de uma empresa denominada ‘FR TRANSPORTES’
, que possui uma frota de veículos, dentre eles os caminhões trator Volvo FH12 380, placa ALR6J73 e Volvo FH 540, de placa DYI0D69, e com demais indivíduos ainda não identificados, para a
prática dos crimes de furto e desvio de cargas de grãos dentro e fora do Estado de Mato Grosso
.

Contando com os instrumentos apropriados para o transporte dos grãos, o grupo criminoso passou a atuar na fronteira agrícola do Estado de Mato Grosso.

FATO 02

Na data de
30 de janeiro de 2021
, em horário não precisado nos autos,
na empresa ‘PADRÃO TRANSPORTES’
, em Sorriso, os denunciados FÁBIO COSTA DOS SANTOS,
JURACI GONÇALVES DO AMARAL JÚNIOR
, JOABE FÉLIX MACEDO, DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS e LINCOLN JOSÉ FERRAZ, em comunhão consciente de esforços e vontades,
subtraíram
, para si,
04 (quatro) cargas de soja a granel
, totalizando
150,33 toneladas do produto agrícola
, avaliadas em
R$ 189.415,80 (cento e oitenta e nove mil e quatrocentos e quinze mil reais e oitenta centavos)
, em prejuízo da referida pessoa jurídica.

Infere-se dos autos que, nas condições de tempo e lugar alhures mencionadas, os denunciados previamente conluiados, objetivando a prática delitiva de subtração de cargas de soja a granel,
dirigiram-se até a empresa PADRÃO TRANSPORTES
, ocasião em que
obtiveram a autorização para carregamento dos grãos na Fazenda Guanandi
, situada no município de Ipiranga do Norte/MT, os quais
deveriam ser entregues no porto de Paranaguá
, no prazo de quatro dias após os carregamentos.

Uma vez na fazenda, o denunciado
JURACI GONÇALVES DO AMARAL JÚNIOR
, que
conduzia o caminhão trator de placas MRT9810
, acoplado no conjunto de semirreboques de placas MGC6H76 e MGC7D06, todos de propriedade do denunciado FÁBIO COSTA DOS SANTOS,
carregou 37,10 toneladas de soja
. LINCOLN JOSÉ FERRAZ, conduzindo o caminhão trator de placas IQS7C50, acoplado no conjunto de semirreboques de placas CLH4G20 e CLH4G19, carregou 38,23 toneladas de soja. DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS, que conduzia o caminhão trator de placas DYI0D69, acoplado nos semirreboques de placas APM7774 e APM7773, todos de propriedade do denunciado FÁBIO COSTA DOS SANTOS, carregou 37,31 toneladas de soja. Já o denunciado JOABE FÉLIX MACEDO, que conduzia o veículo de placas ALR6J73, acoplado nos semirreboques de placas JZP4865 e JZP4915, todos de propriedade do denunciado FÁBIO COSTA DOS SANTOS, carregou 37,78 toneladas de soja.

Após os carregamentos, que ocorrem entre as datas de 30 e 31 de janeiro de 2021,
os denunciados desviaram as cargas do destino final
, entregando-as
em local ainda não descortinado
.

Apurou-se, ainda, que além das cargas de soja subtraídas pelos denunciados,
a vítima restou prejudicada com os valores pagos a título de fretes
, quantia esta ainda não precisada nos autos e que foi
paga aos denunciados JURACI
, JOABE, DOUGLAS e LINCOLN mediante cartas-frete”.

Pelo que se depreende dos autos, após requerimento formulado pela autoridade policial, o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso decretou a prisão preventiva do paciente, e dos demais investigados, assim fundamentando:

“Trata-se de representação para decretação de Prisão Preventiva de FÁBIO COSTA SANTOS,
JURACI GONÇALVES DO AMARAL JUNIOR
, JOABE FELIX MACEDO, DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS e LINCON JOSÉ FERRAZ, pleiteada pelo i. Delegado da Polícia Judiciária Civil de Sorriso/MT.

Discorre a autoridade policial que foi instaurado Inquérito Policial sob o n. 287/2021, visando a apuração dos fatos noticiados no boletim de ocorrência n. 2021.37025, (
furto de quatro cargas de soja
), ocorridos na Fazenda GUANANDI, localizada na cidade de Ipiranga do Norte/MT.

Relatou que o auxiliar financeiro da empresa PADRÃO TRANSPORTES, ora empresa-vítima, compareceu no dia 09/02/2021 na Delegacia da Polícia Judiciária Civil de Sorriso/MT, (Id. 55294436 – Pag. 27/42) narrando que no dia 30/01/2021, os investigados
JURACI GONÇALVES DO AMARAL JÚNIOR
, DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS, LINCOLN JOSÉ FERRAZ E JOABE FELIX MACEDO, foram até a empresa-vítima para verificar se havia frete disponíveis para eles. Discorreu que após consulta ao cadastro dos motoristas, constatou-se que
haviam 4 (quatro) fretes para serem feitos da cidade de Sinop/MT até o Porto de Paranaguá-PR
. Informou que
os motoristas foram até a Fazenda GUANANDI, localizada na Zona Rural da cidade de Ipiranga do Norte/MT, carregar os caminhões, sendo realizado o carregamento na data de 30/01/2021
pelos motoristas
JURACI
e LINCON (Id. 55294436 - pag. 37/42) e no dia 31/01/2021, pelos motoristas DOUGLAS e JOABE (Id. 55294436 - pag. 31/36), conforme abaixo especificado:

1.
JURACI GONÇALVES DOS AMARAL JUNIOR
- caminhão Volvo NH12 380 de Placa MRT9810, MGC6H76 e MGC7D06 com
37.010 (trinta e sete mil e dez quilos) de soja
– data 30/01/2021;

[...]

Discorreu a autoridade policial que segundo informações da empresa vítima,
as cargas não chegaram ao seu destino
, contudo, receberam notícias de que os caminhões com as mesmas placas estariam
tentando carregar novamente em outro local
. Assim, a equipe de investigadores da DERF de Sorriso/MT se deslocou até a Fazenda São Luiz, localizada também no Município de Ipiranga do Norte/MT, a procura de três dos motoristas suspeitos citados anteriormente, vez que as informações diziam que eles estariam na referida fazenda para realizar novos carregamentos. Discorreu a autoridade policial que ao chegarem no local identificaram três caminhões e que
os motoristas que estavam conduzindo os caminhões eram as pessoas identificadas
como Cristiano do Vale Albuquerque, Robert Nascimento dos Santos e
Juraci Gonçalves do Amaral Junior
.

[...]

Argumentou a autoridade policial que os motoristas Robert e Cristiano disseram que foram contratados por Fábio, proprietário da empresa
FR TRANSPORTES LTDA (Id. 52294436- Pag. 11/16).
Relatou a autoridade policial que o outro motorista
Juraci Gonçalves do Amaral Júnior
, que
participou dos 2 (dois) carregamentos
, estava
com o mesmo caminhão (MRT-9810) utilizado no furto em apuração e afirmou à autoridade policial que realmente carregou na Fazenda GUANANDI o produto soja conforme quantidade já mencionada
, porém
o seu patrão FÁBIO havia lhe dito que iriam furtar a carga de soja e vender para outra pessoa
, por isso
não iriam descarregar em Paranaguá/PR e que apresentariam ticket falsos e que o caminhão com a carga de soja deveria ser deixado em um posto de combustível na cidade de Assis/SP
e outro motorista pegaria o caminhão para descarregar onde horas depois o caminhão voltaria vazio (Id. 55294436 – pág. 17/18).

Relatou a autoridade policial que na cabine do caminhão conduzido por
JURACI
(placa MRT-9810), foram encontrados vários ‘TICKETS’ de pagamento dos pedágios por onde ele teria passado e, partindo dessas informações, conclui-se que o suspeito estaria mentindo quando disse que a carga de soja foi deixada em um posto de combustível na cidade de Assis/SP, haja vista que o caminhão de placas
MRT-9810
se deslocou sentido Sinop/MT (norte do estado) no dia
30/01/2021
vazio para carregar na fazenda GUANANDI, fato comprovado pelo ‘ticket’ que expôs que os 3 eixos estavam suspensos. Agora, na volta, já no dia
31/01/2021
, observou-se que o mesmo caminhão foi de Sinop/MT com os eixos em movimento, passou pela praça de pedágio em
01/02/2021
na cidade de Jangada/MT, porém somente no dia
03/02/2021
passou em Santo Antônio Leverger/MT (sentido sul do estado) já com todos os eixos suspensos de novo. Ou seja,
o suspeito descarregou a carga ainda dentro do Estado de Mato Grosso e não no destino correto
, narrando à autoridade policial que o caminhão carregado levaria em média 35 (trinta e cinco) horas para chegar ao porto de Paranaguá/PR.

Discorreu ainda a autoridade policial que o suspeito
JURACI GONÇALVES DO AMARAL JUNIOR esteve envolvido em outros furtos de carga no estado de Mato Grosso
, conforme demonstram os boletins de ocorrências registrados, havendo
fortes indicativos ainda de que o proprietário da transportadora FR TRANSPORTES, o senhor FÁBIO COSTA DOS SANTOS esteja diretamente envolvido na empreitada criminosa
, vez que os boletins de ocorrência indicam a placa dos mesmos caminhões envolvidos no furto de Ipiranga do Norte, contudo com motoristas diferentes.

[...]

Diante dos fatos apresentados, pugna a autoridade policial pela decretação da prisão preventiva dos investigados FÁBIO COSTA SANTOS,
JURACI GONÇALVES DO AMARAL JUNIOR
, JOABE FELIX MACEDO, DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS e LINCON JOSÉ FERRAZ, vez que as provas subjetivas e/ou informativas representadas aqui pelo depoimento da vítima, corroborado com elas as provas indiciárias ou circunstanciais a qual tendo relação com o fato induz serem os representados

O Ministério Público manifestou favorável ao pedido (Id.55292927).

Eis o relato do necessário. Fundamento e Decido.

[...]

In casu
, entendo que a prisão preventiva dos investigados se mostra necessária dada
a gravidade concreta que envolve o caso em apreciação
, consubstanciada
no
modus operandi
audaz e gravoso supostamente empregado
, vez que eles, na qualidade de motoristas profissionais de caminhão de grande porte denominados ‘Bi-Trem ou Rodo-Trem’, comumente utilizados no transporte de grãos, abusando da confiança que lhes foram depositadas, teriam, em tese,
subtraído cargas de soja da empresa PADRÃO TRANSPORTES
,
desviando a sua entrega para endereço diverso do que foi contratado
, carga essa de grande valor financeiro, com grande reprovação social local face economia eminentemente agrícola.

As provas indiciárias levantadas no inquérito n. 97.4.2021.6056 (IP 287/2021), demostram que
os investigados estariam de forma reiterada realizando furtos de cargas
, não só em nossa região mais em todo o Estado de Mato Grosso, conforme se infere nos boletins de ocorrências registrados nas cidades de Rondonópolis/MT, sob os n. 2020.292980 (vítima Império Logística e Transporte Ltda.), n. 2020.321235 (Vítima: AFG VIDAL), na cidade de Paranatinga/MT, sob o n. 2021.80646 (vítima: Halid Hahmoud – Faz. Nossa Senhora Aparecida) na cidade de Ipiranga do Norte/MT, registados sob o n. 2021.37025 (Vítimas: Padrão Transportes e Fazenda Guanandi) e 2021.37783 (Vítimas: Padrão Transportes e Fazenda São Luiz), na cidade de Cuiabá/MT, sob o n. 2021.38801 (Vítima: LD Comércio e Transportes) e Primavera do Leste/MT, sob o n. 2021.2553 (Vítima: Agrícola Alvorada S/A).

Verifica-se do relatório investigativo (Id. 52294436 – Pag. 87/88) que
os caminhões utilizados no furto da Fazenda GUANANDI e nos outros boletins de ocorrências, são todos de propriedade da empresa F.R. TRANSPORTES LTDA, que pertence a pessoa de FÁBIO COSTA SANTOS, o que vem a indicar a sua participação na empreitada criminosa
, não sendo demais salientar que nos últimos meses crimes desta natureza (furto de carga) aumentaram consideravelmente em nossa região, havendo diversos inquéritos em andamento visando a apuração desses crimes, o que vem causando prejuízos para várias empresas de transportes de cargas e a produtores rurais da região.

De mais a mais, conforme bem salientou a autoridade policial,
existem fortes indícios de que os investigados fazem parte de uma associação criminosa extremamente organizada
, inclusive, com
indícios de ramificações em outros Estados da Federação
, bem como há indicativos de que referida associação criminosa estaria
praticando furtos de cargas de forma reiterada em todo o Estado de Mato Grosso
, conforme se verifica nos boletins de ocorrências registrados nas cidades de Rondonópolis/MT, sob o n. 2020.292980, 2020.321235, Paranatinga/MT, sob o n. 2021.80646 , Ipiranga do Norte/MT, registados sob os n. 2021.37025 e 2021.37783, na cidade de Primavera do Leste/MT, sob o n. 2021.2553, Cuiabá/MT, sob o n. 2021.38801, ensejando, por isso,
necessidade de decretação da prisão preventiva, face a possível reiteração delitiva de crimes dessa natureza
.

[...]

Neste diapasão, em que pese cuidar-se de agentes tecnicamente primários, e ainda que a ordem constitucional vigente consagre, no capítulo das garantias individuais, o princípio da presunção de inocência (artigo 5º, LVII, da Constituição da República de 1988), sendo certo que a faculdade de aguardar o julgamento em liberdade é a regra, esta não tem aplicação à espécie, vez que a prisão antes do trânsito em julgado do édito condenatório pode ser admitida a título de cautela, em virtude de
periculum libertatis
.

Com efeito, não há dúvidas de que o comportamento assumido pelos investigados viola a ordem pública, o que, no caso em apreço, faz subsumir os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

[...]

Ressalto que conduta desta natureza deve ser combatida duramente pelo Poder Judiciário, principalmente aqui onde a economia é voltada ao agronegócio, e a alta incidência de delitos dessa natureza ocorridos nos últimos meses prejudica sobremaneira a região.

Portanto, sem delongas, afloram-se com abundância os motivos para DECRETAR prisão preventiva dos investigados FÁBIO COSTA SANTOS,
JURACI GONÇALVES DO AMARAL JUNIOR
, JOABE FELIX MACEDO, DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS e LINCON JOSÉ FERRAZ, a fim de garantir a ordem pública, sendo certo que, a liberdade, neste momento, se faz contraproducente e colocaria em risco a aplicação da lei penal.

Além do mais, na espécie, a prisão preventiva é admissível, também, pela aplicação do art. 313, I, do CPP, pois o crime em tela (furto qualificado e associação criminosa) além de serem crimes dolosos, somados, têm pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, além disso, consoante explanado acima, se encontram presentes os pressupostos do art. 312, do mesmo Diploma Legal”.

Diferentemente do assinalado pela impetrante, a prisão preventiva do paciente não foi decretada em razão da suposta prática dos crimes de ameaça e de posse de arma de fogo de uso restrito, e sim pelos delitos de furto qualificado pelo concurso de pessoas e de associação criminosa.

Com efeito, há sólidos indícios de que o paciente esteja envolvido em associação criminosa extremamente organizada, voltada à prática de furtos de carga de forma reiterada.

Ressalte-se, ainda, que a autoridade coatora analisou o pedido de revogação de prisão preventiva formulada pela defesa de
Juraci Gonçalves do Amaral Júnior
, e o indeferiu, pelas seguintes razões:

“
Verifica-se dos autos que o acusado, na qualidade de motorista profissional de caminhão de grande porte, utilizado para transporte de grãos
,
abusando da confiança que foi depositada
, teriam subtraído, em tese, juntamente com os outros investigados,
cargas de soja da empresa Padrão Transportes, carga de elevado valor financeiro
. Ademais, conforme constou na decisão de id 55726850, as provas juntadas no IP, demonstraram
reiterada conduta delitiva
que, de
forma organizada
, como uma associação criminosa, os investigados
realizam furtos de cargas de soja
em comarcas distintas desta urbe.

Importante consignar que, nos últimos meses crimes desta natureza (furto de carga) aumentaram consideravelmente em nossa região, havendo diversos inquéritos em andamento visando a apuração desses crimes, bem como ações penais em trâmite, o que vem causando prejuízos para várias empresas de transportes de cargas e a produtores rurais da região.

Destarte, diante da gravidade concreta da conduta imputada ao investigado, malgrado a defesa tente afirmar que ele possui ocupação lícita, boa conduta social, residência fixa, importante frisar que o crime apurado deve ser energeticamente combatido pelo Poder Judiciário.

Diante do contexto acima, entendo que a prisão preventiva do investigado deve ser mantida para
garantir a ordem pública
, notadamente em razão do fundado receio de reiteração delitiva, dado a gravidade em concreto do ato por ele praticado.

Outrossim, convém ressaltar que não houve nenhuma alteração no quadro fático que justifique a restituição da liberdade ao acusado, não havendo motivos para alterá-la na presente oportunidade.

De mais a mais, ainda se encontra presentes os requisitos da custódia cautelar, conforme exposto, notadamente para a garantia da ordem pública.

[...]

Por ora, entendo inadequadas e insuficientes neste momento processual a revogação da prisão preventiva”.

Assim, a despeito dos predicados pessoais favoráveis invocados pela impetrante, entendo que a decisão constritiva se encontra devidamente fundamentada, destacando que a prisão foi decretada em do
modus operandi
empregado pelo grupo criminoso do qual o paciente supostamente faz parte.

Digo isso porque, apesar de os crimes imputados ao paciente não terem sido praticados mediante violência ou grave ameaça, a autoridade coatora destacou que existem fortes indícios de que ele integra associação criminosa voltada para furtos de cargas na região.

Não se pode olvidar, conforme assinalado pela autoridade coatora, que nos últimos meses aumentou consideravelmente a ocorrência de crimes desta natureza [furtos de carga], haja vista a existência de diversos inquéritos e ações penais em andamento, o que vem causando prejuízos para várias empresas de transportes de cargas e a produtores rurais da região.

No caso em apreço, há indícios suficientes de que os caminhoneiros Joabe Félix Macedo, Douglas Pereira dos Santos e Lincoln José Ferraz, juntamente com o paciente,
Juraci Gonçalves do Amaral Júnior
, dirigiram-se até a empresa Padrão Transportes, obtendo autorização para carregamento dos grãos na Fazenda Guanandi.

O beneficiário, Juraci Gonçalves do Amaral Júnior, que conduzia o caminhão de propriedade do corréu Fábio Costa dos Santos, carregou 37,10 toneladas de soja, que deveriam ser entregues no Porto de Paranaguá/PR.

Entretanto, a carga foi desviada do destino final, sendo entregue em local ainda não descortinado.

O paciente foi preso em flagrante delito quando realizava outro carregamento neste Estado, demonstrando, com isso, o risco concreto de reiteração da prática delitiva.

Destarte, a manutenção do encarceramento provisório se patenteia imprescindível para evitar a prática de novos delitos dessa natureza, seja neste Estado da Federação, ou em outros, onde possivelmente o paciente poderia atuar, caso colocado em liberdade.

Sublinho, por fim, que a alegação de que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, por si só, não se patenteia suficiente para infirmar o pressuposto atinente ao
periculum libertatis
[2]
.

De mais a mais, apesar de a impetrante invocar a Recomendação n. 62/2020 do CNJ, não há prova nos autos de que o paciente possua alguma comorbidade ou que integre grupo de risco que facilite a contaminação ou o agravamento da COVID-19.

Além disso, a impetrante não demonstrou que o paciente esteja debilitado, ou padeça de graves problemas de saúde que não possa ser tratado dentro do estabelecimento prisional onde se encontra, a justificar a prisão domiciliar vindicada.

Na verdade, a impetrante traz em sua petição inicial alegações
absolutamente genéricas
, tais como a
superlotação
do estabelecimento prisional onde o paciente se encontra e um possível risco de contaminação, assim como a falta de medida efetiva de saúde pública nos estabelecimentos prisionais do Estado de São Paulo.

Apesar de invocar a Recomendação n. 62 do CNJ, em nenhum momento a impetrante demonstra
concretamente
qualquer risco à saúde ou à integridade física do paciente.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
JURACI GONÇALVES DO AMARAL JÚNIOR
e, de consequência, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

[1]
Fábio Costa dos Santos, Joabe Félix Macedo, Douglas Pereira dos Santos e Lincoln José Ferraz.

[2]
Enunciado Orientativo n. 43: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021